Tribunal: TJSP
Processo: 0031171-76.2004.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
do, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Questão incontroversa. Credora que não deu causa ao ajuizamento da ação e não deve ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Parte executada que não cumpriu as obrigações assumidas perante a exequente. Descabimento da fixação de verba honorária em favor dos devedores, vez que implicaria em beneficiá-los pelo não cumprimento das suas obrigações. Sentença reformada.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0031171-76.2004.8.26.0602; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2023; Data de Registro: 12/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2023

Data de publicação:

12/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Preparo que foi complementado, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Questão incontroversa. Credora que não deu causa ao ajuizamento da ação e não deve ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Preparo que foi complementado, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Questão incontroversa. Credora que não deu causa ao ajuizamento da ação e não deve ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Parte executada que não cumpriu as obrigações assumidas perante a exequente. Descabimento da fixação de verba honorária em favor dos devedores, vez que implicaria em beneficiá-los pelo não cumprimento das suas obrigações. Sentença reformada.

Recurso provido.